Tribunal: STF
Processo: Ext 590
Classe: Ext
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-16
Data de publicação: 1994-03-16

Ementa:
EXTRADIÇÃO: PRESCRIÇÃO SEGUNDO O DIREITO ESTRANGEIRO:
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL PARA DECIDIR A RESPEITO, TOCANDO AO
ESTADO REQUERENTE O ONUS DE OFERECER, NÃO APENAS A DOCUMENTAÇÃO DOS
FATOS RELEVANTES, MAS TAMBÉM O TEOR DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE, QUE NÃO
PODE SER SUBSTITUIDA PELA MERA DECLARAÇÃO DE NÃO OCORRENCIA DA
PRESCRIÇÃO, CUJO PRAZO SERIA DE 20 ANOS, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL
CUJO TEXTO NÃO APRESENTOU: DEFERIMENTO, NÃO OBSTANTE, DA EXTRADIÇÃO,
UMA VEZ QUE, POR FORÇA DE OUTRO PRECEITO, TRAZIDO AOS AUTOS, O PRAZO
PRESCRICIONAL JAMAIS PODERIA SER INFERIOR A DEZ ANOS.